Tribunal: TJMT
Processo: 0006471-25.2016.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006471-25.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), IRACI ANTUNES DA COSTA - CPF: 361.466.171-72 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - CPF: 025.776.771-11 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), ADRIANO MERCE DE PAULA - CPF: 021.112.041-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ENTREGA SACAS DE SOJA – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O PEDIDO MONITÓRIO –

TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato
sub judice
constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALBERTO LUIZ ACCO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória nº 6471-25.2016.8.11.0055, Código 215568, julgou improcedentes os embargos monitórios e condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (Id. 10663517).

Em suas razões, de Id. 10663496, o apelante defende que não é de sua incumbência a elaboração de negativa, quanto à tese de exceção de contrato não cumprido, sendo tal ônus da parte autora.

Aduz que única prova que lhe cabe é a alegação de que não recebeu pela soja e por esse motivo não a entregou, cabendo à apelada demonstrar o contrário.

Assevera que não há comprovação nos autos de que a apelada seja produtora e/ou proprietária arrendatária de qualquer área rural e tenha adquirido/comprado veneno para que assim “vender” ao apelante; de que a apelada teria licença e autorização para a comercialização de agrotóxico; de que o referido veneno foi de fato entregue ao apelante, já que a única testemunha que afirmou tal fato se trata de Celso Patrício que possui interesse na causa, sendo o depoimento da testemunha Marlene Aparecida Martins confuso quanto a entrega, negociação e forma de pagamento.

Salienta que a apelada defende que teria “vendido” o veneno para ser usado na lavoura de arroz do apelante, porém, o apelante nunca fez o cultivo de arroz, mas sim o de soja.

Por fim, requer o provimento do recurso e o acolhimento dos embargos para julgar improcedente a ação monitória, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 10663975, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por ALBERTO LUIZ ACCO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória nº 6471-25.2016.8.11.0055, Código 215568, julgou improcedentes os embargos monitórios e condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (Id. 10663517).

Em suas razões, de Id. 10663496, o apelante defende que não é de sua incumbência a elaboração de negativa, quanto à tese de exceção de contrato não cumprido, sendo tal ônus da parte autora.

Aduz que única prova que lhe cabe é a alegação de que não recebeu pela soja e por esse motivo não a entregou, cabendo à apelada demonstrar o contrário.

Assevera que não há comprovação nos autos de que a apelada seja produtora e/ou proprietária arrendatária de qualquer área rural e tenha adquirido/comprado veneno para que assim “vender” ao apelante; de que a apelada teria licença e autorização para a comercialização de agrotóxico; de que o referido veneno foi de fato entregue ao apelante, já que a única testemunha que afirmou tal fato se trata de Celso Patrício que possui interesse na causa, sendo o depoimento da testemunha Marlene Aparecida Martins confuso quanto a entrega, negociação e forma de pagamento.

Salienta que a apelada defende que teria “vendido” o veneno para ser usado na lavoura de arroz do apelante, porém, o apelante nunca fez o cultivo de arroz, mas sim o de soja.

Por fim, requer o provimento do recurso e o acolhimento dos embargos para julgar improcedente a ação monitória, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 10663975, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020